Tribunal: CARF
Processo: 10980.720512/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720512/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.821 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
EDMUNDO KNAUT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas e
odontológicas no valor total de R$ 2.700,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720512/2010-33
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720512/2010-33

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 35/40, exige-se do contribuinte
R$ 5.814,30 de imposto suplementar, R$ 4.360,72 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.
36/38, refere-se à constatação, na base de cálculo relativa ao exercício de 2009, ano-
calendário de 2008, de:
1. omissão de rendimentos de aluguel, recebidos de pessoa física, no valor de
R$ 4.126,56, já descontada a comissão correspondente, baseada nas informações que
constam em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB)
prestadas pela Apolar Imóveis e documentos apresentados pelo contribuinte;
2. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.016,35.
Do total das deduções de despesas médicas pleiteadas, de R$ 18.552,00, R$
10.196,35 (R$ 9.616,35 + R$ 580,00) referem-se a gastos com não dependentes. O
contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo desembolso dos gastos com: Fabrício
Natal, no valor de R$ 2.620,00; Patrícia Mara Souza Dias Manfre, no valor de R$
2.000,00; e Patrícia Nascimento Manfre Branco, no valor de R$ 2.200,00, e não se
manifestou a respeito.
Cientificado do lançamento em 05/02/2010 (fl.42), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 23/02/2010, a impugnação de fls.02/03, instruída com os
documentos de fls. 04/26, onde alega em síntese que:
1. inicialmente, esclarece que não atendeu a intimação em tempo hábil porque
não estava de posse dos documentos da ação judicial; quando procurou a autoridade
fiscal responsável pela intimação, foi informado que ela estava em férias e que deveria
esperar o seu retorno; quando voltou a procurá-la, foi informado de que já havia sido
lavrada a notificação de lançamento;
2. deixou de declarar o rendimento de aluguel, visto que o beneficiário foi seu
filho, Luiz Alberto Manfré Knaut, conforme comprovantes apresentados à auditora
fiscal;
3. as despesas com a dentista Patrícia Mara Souza Manfré, no valor de R$
2.000,00, foram pagas em espécie, com saques efetuados na CEF da seguinte maneira:
a) a parcela com vencimento em 10/01/2008 (R$ 1.000,00), foi paga com saque do dia
04/01/2008, no valor de R$ 1.000,00; b) a parcela com vencimento em 11/02/2008
(R$ 1.000,00), foi paga com saque do dia 08/02/2008, no valor de R$ 1.000,00;
4. as despesas com o dentista Fabrício Natal, no valor de R$ 2.620,00, foram
pagas em espécie, com saques efetuados na CEF da seguinte maneira: a) a parcela
com vencimento em 15/08/2008 (R$ 880,00), foi paga com saque dos dias 01/08/2008
(R$ 260,00), 08/08/2008 (R$ 500,00) e 19/08/2008 (R$ 160,00), totalizando R$
920,00; b) a parcela com vencimento em 15/09/2008 (R$ 870,00), foi paga com saque
dos dias 01/09/2008 (R$ 400,00), 03/09/2008 (R$ 300,00) e 12/09/2008 (R$ 350,00),
totalizando R$ 1.050,00; c) a parcela com vencimento em 15/10/2008 (R$ 870,00), foi
paga com saque dos dias 03/10/2008 (R$ 500,00) e 10/10/2008 (R$ 400,00),
totalizando R$ 900,00;
5. as despesas com a fisioterapeuta Patrícia Nascimento Manfré Branco, no
valor de R$ 2.200,00, foram pagas em espécie, com saques efetuados na CEF da
seguinte maneira: a) as parcelas com vencimento em 20/06/2008 (R$ 1.000,00),
20/07/2008 (R$ 500,00) e 20/08/2008 (R$ 500,00) foram pagas com saque realizado
em 16/07/2008, no valor de R$ 2.000,00; b) a parcela com vencimento em 20/09/2008
(R$ 200,00), foi paga com saque do dia 16/09/2008, no valor de R$ 300,00.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720512/2010-33

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. OMISSÃO.
Cabe manter a omissão autuada, quando se constata que os rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física não foram informados pelo contribuinte quando da
elaboração de sua declaração anual de ajuste.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/06/2013, o(a) contribuinte, em 05/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa sobre as omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
no valor de R$ 4.126,56.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquela infração, considera-se definitiva a decisão
proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do
artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720512/2010-33

...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
6.820,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 9):
Glosadas as seguintes deduções:
1) João Ricardo Almeida Grossi: foi pleiteada a dedução total de R$ 850,00,
mas os comprovantes apresentados indicam que R$ 580,00 se refere a despesa com
Luiz Alberto, que não é dependente nesta declaração, não podendo sua despesa ser
aqui considerada dedutível;
2) R$ 2.620,00 - Fabricio Natal: o contribuinte foi intimado a comprovar o
desembolso efetivo da despesa, não tendo se manifestado. Conforme disposto no art.
73 do Regulamento do Imposto de Renda/99 (Decreto no 3.000/99), todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação. Assim, glosamos integramente a dedução;
3) R$ 2.000,00 - Patrícia Mara Souza Dias Manfre: glosa pelos motivos
expostos no item 2 acima;
4) R$ 2.200,00 - Patrícia Nascimento Manfre Branco: glosa pelos motivos
expostos no item 2 acima;
5) Unimed: foi pleiteada a dedução no valor total de R$ 10.882,00, mas o
comprovante apresentado informa que somente R$ 1.265,65 se refere a despesas Com
o próprio contribuinte, sendo o restante do valor referente a um dependente não
identificado. Como não há dependentes elencados nesta declaração, o valor
correspondente ao dependente não pode ser aqui considerado dedutível. '
O julgamento anterior, ao manter parcialmente a infração sobre as despesas
médicas/odontológicas, fez as seguintes considerações a respeito (e-fls. 53):
Não há como considerar os saques bancários apontados pelo contribuinte
como comprovação do pagamento das despesas glosadas. Embora o contribuinte tenha
declarado em sua impugnação a data da realização das despesas e seus respectivos
valores, não trouxe documentos para embasar suas alegações.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720512/2010-33

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade fiscal requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
Como visto, a exigência de elementos probatórios adicionais pela autoridade
fiscal é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal procedimento também
encontra suporte no enunciado da Súmula CARF no 180 deste Conselho, in verbis:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Com efeito, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720512/2010-33

Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720512/2010-33

Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 9).
Inicialmente, observo que não podem ser acatadas/incluídas deduções com
despesas médicas não informadas pelo sujeito passivo em sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
Isto posto, temos que com sua peça impugnatória o interessado apresentou
extratos bancários (e-fls. 12/23), no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios
médicos/odontológicos.
Já na peça recursal, apensou os recibos (e-fls. 60/68) das despesas médicas.
Da análise dos extratos bancários, correlacionando-os com os recibos médicos
apresentados, utilizando-se de critério de proximidade de datas e compatibilidade dos valores dos
saques efetuados com os dos recibos emitidos, concluo ser crível acatar as seguintes despesas
médicas, como segue:

Assim, entendo que os documentos apresentados (recibos e extratos bancários),
neste caso particular, são suficientes para comprovar parcialmente a efetividade da prestação
de serviços médicos/odontológicos.
Logo, voto pelo restabelecimento parcial das respectivas deduções, conforme
disposto no quadro anterior.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720512/2010-33

logrou êxito parcial em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas e
odontológicas no valor total de R$ 2.700,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital